Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703121-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA AGRAVADO: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0705764-58.2022.8.07.0009, determinou que a avaliação das benfeitorias seja feita por oficial de justiça avaliador. Narra que o rito do Cumprimento de Sentença por Arbitramento descrito no artigo 510 do CPC impõe que avaliação de bens seja feita por perito oficial, e não oficial de justiça avaliador. Destaca que se tratando a hipótese dos autos de benfeitorias sobre o imóvel, perquirindo dados acerca de construção, tempo de uso e depreciação do bem, a avaliação deve ser feita por perito com capacitação técnica específica, inclusive, considerando que, no caso, “a avaliação determinada por oficial de justiça considerando a especificidade já se mostrou IMPRESTÁVEL (...)”. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a realização de avaliação por meio de perito judicial. Preparo recolhido de ID 43159010 e 43159009. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravado de ID 137232015, autos de origem: Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente. Alega que a decisão de id n. 128271412 está equivocada, pois, ao seu entender, as benfeitorias devem ser avaliadas por preço de mercado, conforme artigo 1.222 e 884 do CC/2002. Pede o acolhimento dos embargos para que a perícia do imóvel seja realizada com base no valor de mercado. Pede ainda que a perícia seja realizada por oficial de Justiça deste Tribunal. Na mesma oportunidade, o exequente apresentou nova inicial, em ID n. 128698611, e afirmou que a avaliação deve ser realizada por oficial de justiça ou por corretor de imóveis. Pede ainda que o executado custeie a presente liquidação. Novamente, a parte exequente apresentou nova petição com jurisprudência sobre as benfeitorias. Decido. Conheço do recurso, porquanto cabível, adequado, tempestivo e manejado por parte legítima. No mérito, faço registrar que os embargos de declaração são o recurso cabível e adequado para impugnar decisões judiciais que padeçam de omissão, contradição ou obscuridade, na linha do dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão não padece de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios. Primeiro, verifico que o exequente sequer apontou um dos vícios em questão, mas apenas a refuta, alegando que as benfeitorias devem ser avaliadas com base no valor de mercado. Pois bem, as benfeitorias serão avaliadas com base no valor de mercado. Ou seja, em momento algum a decisão afirma que as benfeitorias não serão avaliadas com base no valor de mercado e devidamente atualizadas. Atente-se a parte autora que a determinação para entrega de recibos e comprovação de despesas ocorreu para delimitação do que deveria ser avaliado, já que a parte autora não o fez em momento oportuno. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 128697581. No mais, com o apontamento devido das benfeitorias realizadas, recebo a inicial. A avaliação será realizada por oficial de justiça. Intime-se o Executado para que se manifeste em 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça avalie exclusivamente o valor da construção erigida sobre o lote, devendo apontar separadamente o valor da terra nua. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, contudo, os aclaratórios foram rejeitados, consoante decisão de ID 148123452. Transcrevo a parte que interessa à análise do recurso: Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão retro. O autor se insurge contra alegada controvérsia existente em relação ao tipo de procedimento e a determinação para que o Oficial de Justiça avalie as benfeitorias, bem como afirma ser imprescindível a nomeação de perito para tal finalidade. O Requerido, por sua vez, afirma que a terra-nua não deveria ser avaliada para não gerar tumultos processuais. (...) Atente-se a parte autora que o procedimento de liquidação por arbitramento, consiste justamente em arbitrar valor para parcela ilíquida da sentença, o que será feito pelo juiz após análise de documentos, pareceres, avaliações, etc, a depender do caso concreto. Neste processo, o que pretendem as partes é o arbitramento de valor às benfeitorias, o que pode ser feito, evidentemente, por qualquer pessoa apta, inclusive por Oficial de Justiça Avaliador deste Tribunal, o que não impede também a nomeação de perito posteriormente, caso haja necessidade. (...) Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Expeça-se mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça avalie exclusivamente o valor da construção erigida sobre o lote, devendo apontar separadamente o valor da terra nua. Publique-se. Intimem-se. Inicialmente, necessário registrar que a sentença liquidanda, reformada por esta colenda Turma Cível no ID 122020819, autos de origem, determinou a realização de nova avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, de modo que o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença. Confira-se: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração dos réus. DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do autor, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar o erro por aplicação de premissa equivocada, afastar o entendimento de ocorrência de preclusão e determinar a necessidade de realização de nova avaliação das benfeitorias erigidas no imóvel do autor. Assim, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor, para REFORMAR a sentença, afastar a avaliação homologada. Determino, então, que seja realizada nova avaliação em sede de liquidação de sentença para estabelecimento do valor das benfeitorias e consequentemente da indenização. Homologado o novo laudo, passará a incidir correção monetária e juros de mora. Dito isto, tem-se que, proposta a Liquidação de Sentença, a decisão de ID 122434232, autos de origem, admitiu o feito como liquidação de sentença por arbitramento. Transcrevo: Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento. Retifique-se a autuação. (...) A propósito, dispõe o artigo o CPC: Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: (...) V - efetuar avaliações, quando for o caso; (...) Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial Nesse contexto, considerando que o oficial de justiça é auxiliar da justiça e tem por incumbência efetuar avaliações, quando for o caso (art. 149, do CPC); considerando que avaliação do preço das benfeitorias erigidas no imóvel pode ser feito por oficial de justiça avaliador ou por perito judicial; considerando a ausência de prejuízo às partes, porquanto o juízo agravado possibilitou a nomeação de perito posteriormente, acaso necessário; e, por fim, considerando o princípio da celeridade, entendo correta a decisão agravada que determinou a realização da avaliação por oficial de justiça. Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À METADE DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. VALOR DO LOCATÍCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. (...) 2. Impõe-se a apuração em sede de liquidação de sentença dos valores dos locatícios, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, a ser determinado por perito judicial ou oficial de justiça. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1619977, 07083423420218070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2023 16:26:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador